Tribunal: TJPA
Processo: 0024225-93.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, CAPUT DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA ? INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO MEDIANTE AMEAÇA E USO DE FORÇA - PLEITA DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA NO PATAMAR DE 1/6 ? IMPROCEDÊNCIA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA ? INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO- A materialidade delitiva resta plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão de objeto. 2. A autoria delitiva igualmente resta configurada, posto que o réu foi preso em flagrante com os bens subtraídos e foi reconhecido pela vítima. 3. Ressalte-se que segundo relatos das testemunhas policiais, o celular da vítima foi encontrado escondido no carro, o que desmonta a alegação da defesa de que o réu somente tomou conhecimento do celular no momento da prisão. Ademais, a palavra da vítima tem especial relevância, neste tipo de crime, especialmente quando corroborada pelas demais provas, constantes dos autos.4. Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. As provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 5. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO ? IMPROCEDÊNCIA - O pleito não merece prosperar, uma vez que restou verificado nos autos que o réu cometeu o crime, mediante grave ameaça, segurando o braço da vítima, portanto houve a utilização de força, como forma de intimidá-la e diminuir sua defesa. O crime de roubo se caracteriza pela subtração de bens alheio móvel, com emprego de violência e/ou grave ameaça, enquanto o delito de furto é tipificado pela simples conduta de subtrair, por qualquer meio, a coisa alheia móvel, sem uso de violência ou grave ameaça. Portanto, não há que se falar em furto. 6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUNATE DE MENORIDADE RELATIVA, NO PATAMAR DE 1/6 - IMPROCEDÊNCIA - O pleito não merece prosperar, inicialmente, por não haver critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve o Magistrado fixar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade.7. Em segundo lugar, o Magistrado a quo, sequer deveria ter atenuado a pena, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Portando, agiu o julgador, sem observância a súmula 231 do STJ. Contudo, em razão da ausência de recurso da acusação, mantenho a pena aplicada. 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0024225-93.2014.814.0401.
APELANTE: CRISTIAN MAFRA REIS.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE AMEAÇA E USO DE FORÇA - PLEITA DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA NO PATAMAR DE 1/6 - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO-
A materialidade delitiva resta plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão de objeto.
2.

A autoria delitiva igualmente resta configurada, posto que o réu foi preso em flagrante com os bens subtraídos e foi reconhecido pela vítima.
3.

Ressalte-se que segundo relatos das testemunhas policiais, o celular da vítima foi encontrado escondido no carro, o que desmonta a alegação da defesa de que o réu somente tomou conhecimento do celular no momento da prisão. Ademais, a palavra da vítima tem especial relevância, neste tipo de crime, especialmente quando corroborada pelas demais provas, constantes dos autos.
4.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. As provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
5.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA
-
O pleito não merece prosperar, uma vez que restou verificado nos autos que o réu cometeu o crime, mediante grave ameaça, segurando o braço da vítima, portanto houve a utilização de força, como forma de intimidá-la e diminuir sua defesa. O crime de roubo se caracteriza pela subtração de bens alheio móvel, com emprego de violência e/ou grave ameaça, enquanto o delito de furto é tipificado pela simples conduta de subtrair, por qualquer meio, a coisa alheia móvel, sem uso de violência ou grave ameaça. Portanto, não há que se falar em furto.
6.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUNATE DE MENORIDADE RELATIVA, NO PATAMAR DE 1/6 - IMPROCEDÊNCIA -
O pleito não merece prosperar, inicialmente, por não haver critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve o Magistrado fixar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade.
7.

Em segundo lugar, o Magistrado a quo, sequer deveria ter atenuado a pena, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Portando, agiu o julgador, sem observância a súmula 231 do STJ. Contudo, em razão da ausência de recurso da acusação, mantenho a pena aplicada.
8.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0024225-93.2014.814.0401.
APELANTE: CRISTIAN MAFRA REIS.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN MAFRA REIS,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de
03 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a peça acusatória que no dia 11.012.2015, por volta de 12h15 min, a vítima KEILA GARCIA DA SILVA encontrava-se na frente da sorveteria Blaus, situada na Travessa Timbó, quando foi abordada pelo denunciado CRISTIAN MAFRA REIS, que na ocasião estava em um veículo fox, de cor vermelha.

Relata que o denunciado puxou o braço da vítima e, suspeitando tratar-se de um assalto, jogou seu aparelho celular para dentro do veículo deste e gritou por socorro, foi quando chegou seu vizinho que a levou para casa, tendo se deslocado, posteriormente para o quartel da polícia militar.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local e no caminho abordou e tomou em assalto a segunda vítima, menor de idade, NAYARA PERES MAIA, subtraindo seu aparelho celular. Ao ter seu aparelho celular subtraído, a referida vítima entrou no veículo do denunciado que estava em movimento e puxou a sua camisa, sendo que foi jogada para fora do veículo, quando disse que estava grávida, momento em que foi socorrida.

Na ocasião, chegou ao local um policial que informou que o assaltante já se encontrava no quartel da Polícia Militar.

Informa que Policiais Militares que estavam de ronda nas imediações do ocorrido foram informados do crime através de populares, seguiram no encalço do veículo do denunciado e conseguiram encontrá-lo em frente a uma residência na Rua Enéias Pinheiro, que é de sua sogra. Ao revistarem o veículo, encontraram os aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157,
capu
t do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 13.04.2015 conforme se observa à fl. 05.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 49/55-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante
CRISTIAN MAFRA REIS
pela prática dos crimes descritos art. 157, caput, do Código Penal, com relação a vítima Keila Garcia da Silva. Absolvendo-o do delito com relação a vítima Nayara Peres Maia.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 56, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 71/75, pugnando pela absolvição do apelante, ante a atipicidade da conduta e fragilidade de provas. Subsidiariamente, pleiteia que seja desclassificado o crime de roubo para furto. Ao final, pugna pela redução da pena, em razão da atenuante de menoridade relativa no patamar de 1/6.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 77/84, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 86/89, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0024225-93.2014.814.0401.
APELANTE: CRISTIAN MAFRA REIS.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
CRISTIAN MAFRA REIS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa pugna pela absolvição do réu, por atipicidade da conduta, alegando que o mesmo somente se aproximou da vítima para conhecê-la, porém a mesma imaginou tratar-se de um assalto e foi logo jogando o celular para dentro do carro do mesmo.

A tese levantada pela defesa é isolada nos autos, considerando que a vítima afirmou em seu depoimento:
¿Que estava caminhando pela rua ao mesmo tempo em que mexia no celular, quando percebeu que o réu estacionou o veículo Fox vermelho, desembarcou e permaneceu ao lado de fora do carro; Que quando passou pelo acusado notou que ele se aproximou e em seguida a segurou pelo braço; que neste instante entregou o celular a ele e gritou(...); que o réu empreendeu fuga no carro Fox (...)¿.

O Policial Militar Marcio dos Santos Campelo declarou:

¿Que recebeu ordens para deter o condutor de um carro Fox, cor vermelha, o qual estava praticando assaltos nas proximidades. Disse que encontraram o veículo e o réu, bem como, verificaram que a res estava escondida em um compartimento embaixo do banco do carro¿

A materialidade delitiva resta plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão de objeto.

A autoria delitiva igualmente resta configurada, posto que o réu foi preso em flagrante com os bens subtraídos e foi reconhecido pela vítima.

Ressalte-se que segundo relatos das testemunhas policiais, o celular da vítima foi encontrado escondido no carro, o que desmonta a alegação da defesa de que o réu somente tomou conhecimento do celular no momento da prisão.

Ademais, a palavra da vítima tem especial relevância, neste tipo de crime, especialmente quando corroborada pelas demais provas, constantes dos autos.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO.

A Defesa pleiteia que seja desclassificado o crime de roubo simples para furto, alegando a ausência de violência ou grave ameaça.

O pleito não merece prosperar, uma vez que restou verificado nos autos que o réu cometeu o crime, mediante grave ameaça, segurando o braço da vítima, portanto houve a utilização de força, como forma de intimidá-la e diminuir sua defesa.

O crime de roubo se caracteriza pela subtração de bens alheio móvel, com emprego de violência e/ou grave ameaça, enquanto o delito de furto é tipificado pela simples conduta de subtrair, por qualquer meio, a coisa alheia móvel, sem uso de violência ou grave ameaça.

Portanto, não há que se falar em furto.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUNATE DE MENORIDADE RELATIVA, NO PATAMAR DE 1/6.

A Defesa pleiteia que a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria seja aplicada no patamar de 1/6, sob alegação de que a mesma foi aplicada sem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O pleito não merece prosperar, inicialmente, por não haver critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve o Magistrado fixar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade.

Em segundo lugar, o Magistrado a quo, sequer deveria ter atenuado a pena, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Portando, agiu o julgador, sem observância a súmula 231 do STJ. Contudo, em razão da ausência de recurso da acusação, mantenho a pena aplicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator